Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Processo : 0735923-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 105268664 dos autos originários n. 0734749-95.2021.8.07.0001) que determinou emenda à petição inicial para excluir os honorários advocatícios em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alega que os honorários pleiteados constam de contrato de locação celebrado entre as partes, sendo devidos em caso de descumprimento da avença. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Esses requisitos estão presentes. Os honorários estabelecidos em contrato não dizem respeito àqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, ostentando natureza jurídica diversa. Trata-se de verba autônoma pertencente ao advogado e que não se confunde com o direito da parte, embora passível a cobrança na mesma execução por constar do título, não cabendo o decote da parcela dos honorários individualizada na memória de cálculos exibida pela parte. Tanto é assim que o advogado até poderia requerer a reserva dos honorários contratados, nos termos do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Nesse sentido, já decidiu o STJ e o TJDFT: [...] 2. Os honorários, contratuais e de sucumbência, constituem direito do autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94. 3. Assim, não se pode considerar que a referida verba seja acessório da condenação. [...] Agravo regimental provido. (STJ: AgRg no REsp 1.221.726/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013) [...] 1 - Nos termos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)), por força do art. 22, os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Tratando-se de relação jurídica entre a parte e seu causídico, este tem direito à reserva de honorários contratados (convencionais), nos termos do art. 22, § 4o, da mesma lei. [...] 4 - Agravo de instrumento provido. (AGI 2013.00.2.021966-7, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível, julgado em 08/01/2014, DJE: 14/01/2014) Ademais, de acordo com o art. 525, inc. V, do CPC, o excesso nos valores exigidos constitui matéria que deve ser suscitada pela parte executada em sede de impugnação à pretensão executiva. Logo, não cabe ao magistrado determinar a exclusão de quantia regularmente negociada entre as partes. A propósito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial, cabe ao juiz verificar apenas se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil e se existem circunstâncias que impossibilitem o prosseguimento do feito. 2. A inclusão de valores não devidos, nos cálculos da execução, não é causa de emenda a inicial. De acordo com o artigo 525 do CPC, o excesso nos valores apresentados configura matéria que deve ser suscitada pela parte executada em sua impugnação à pretensão executiva. Precedentes. 3. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial da execução, não cabe ao magistrado determinar a exclusão de valores executados referentes a honorários contratuais e multa moratória. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0723558-56.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 13/10/2021, DJE: 4/11/2021) Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para a retirada dos honorários contratuais, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator